Tribunal: STF
Processo: HC 93114
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO CRIME. INIDONEIDA.
   FUNDAMENTOS ACRESCIDOS AO DECRETO DE PRISÃO PELO ÓRGÃO AD QUEM.
   INADMISSIBILIDADE.
1.      Garantia da ordem pública, face à
   gravidade abstrata do crime. Fundamento inidôneo, na linha da
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2.      Não é permitido
   ao órgão ad quem suplementar os fundamentos do decreto de
   prisão.
        Ordem concedida.